Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. MEDIDA LEGÍTIMA. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inércia da parte Autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos. 485, I, e 321, ambos CPC/15.

2. Sendo a execução fiscal movida em face do Espólio, a exigência de indicação da existência de inventário e inventariante afigura-se medida legítima.

3. Embora o artigo 4o, inciso III, da Lei no 6.830/80 permita que a Execução Fiscal seja promovida em desfavor do Espólio e o artigo 6o dessa Lei não exija a indicação do nome do representante legal como requisito da petição inicial, as normas do Código de Processo Civil têm aplicação subsidiária na demanda (artigo 1o da Lei no 6.830/80) e preveem, nos artigos 75, inciso VII, e 618, inciso I, que cabe ao inventariante representar o Espólio ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele. Assim, a indicação desse é medida necessária à citação, ato imprescindível para constituição e desenvolvimento válido do processo.

4. Apelação conhecida e não provida.